Tribunal: TJSP
Processo: 2214969-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INCLUINDO NO POLO PASSIVO CORRETORA TITULARIZADA POR UM DOS DEVEDORES – ELEMENTOS JUNGIDOS AO INCIDENTE QUE CORROBORAM EXISTENCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE OS EXECUTADOS E A CORRETORA IMOBILIÁRIA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO QUE REFUTE OS INDÍCIOS LISTADOS - CONFUSÃO COM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INCLUINDO NO POLO PASSIVO CORRETORA TITULARIZADA POR UM DOS DEVEDORES – ELEMENTOS JUNGIDOS AO INCIDENTE QUE CORROBORAM EXISTENCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE OS EXECUTADOS E A CORRETORA IMOBILIÁRIA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO QUE REFUTE OS INDÍCIOS LISTADOS - CONFUSÃO COM INTUITO DE FRUSTRAR CREDORES CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.